Tribunal: TJDFT
Processo: 0709050-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. ART. 300 DO CPC. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. TRATAMENTO DE URGÊNCIA. PONDERAÇÃO DE INTERESSES PATRIMONIAIS EM CONTRAPOSIÇÃO À SAÚDE, INTEGRIDADE FÍSICA E VIDA DO AGRAVADO. PONDERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, a questão deve ser analisada à luz do artigo 300 do CPC, que trata acerca da antecipação de tutela de urgência, cujos requisitos são: a probabilidade do direito; o perigo de dano; ou risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante.
2. Ao analisar os autos, verifica-se que a pretensão perseguida indica a presença dos pressupostos. A Lei 9.656/98, em seu art. 12, V, alínea “c”, prevê carência de 24 (vinte e quatro) horas para atendimentos de urgência e emergência, assim entendido o pedido de internação, em razão de o paciente apresentar desconforto respiratório e necessidade de oxigênio depois de passar por procedimentos sem mudança no padrão respiratório. Trata-se de evidente ponderação dos interesses patrimoniais da agravante em contraposição à saúde, integridade física e, em última análise, a vida do agravado, devendo-se dar preponderância a estes.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.